Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. POSSIBILIDADE. CONFRONTO ENTRE A COMPETÊNCIA FUNCIONAL E A COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente impugna especificamente a decisão que pretende reformar. Não obstante a ação civil pública, iniciada pelo Ministério Público Federal, tenha tramitado na Justiça Federal, culminando com a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central, é possível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença em face apenas da sociedade de economia mista, devendo o processo tramitar, nesta hipótese, na Justiça Comum. No confronto entre a competência funcional, referente ao prolator da decisão em cumprimento, e a competência ratione personae, consubstanciada no artigo 109, da Constituição Federal, prevalece a competência constitucional, de natureza absoluta. Precedentes.